Tribunal: TJSP
Processo: 2268348-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Habeas Corpus – Receptação – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Condições pessoais desfavoráveis – Revogação – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Precedentes – Alegação de

Ementa:
Habeas Corpus – Receptação – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Condições pessoais desfavoráveis – Revogação – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2268348-57.2020.8.26.0000, da Comarca de
Campinas, em que é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO e Paciente EDEMILSON FREIRE ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem de habeas
corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2268348-57.2020.8.26.0000 - lauda 2/10
Voto:
25198 CFF/D
Habeas Corpus:
2268348-57.2020.8.26.0000
Comarca:
Campinas
Vara:
5a Vara Criminal
Processo:
1502505-94.2020.8.26.0548
Impetrante:
Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente:
Edemilson Freire Alves
Habeas
Corpus

Receptação

Decisão
fundamentada na demonstração dos pressupostos e
requisitos autorizadores da prisão preventiva

Condições pessoais desfavoráveis
Revogação

Impossibilidade

Insuficiência
das
medidas
cautelares
alternativas

Reconhecimento

Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de
alterar a imprescindibilidade da medida extrema
Precedentes
Alegação de constrangimento ilegal
não evidenciada Ordem denegada.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor do paciente, sob alegação de estar
sofrendo constrangimento ilegal, supostamente imposto pela digna
autoridade apontada como coatora, em razão da conversão de sua prisão
em flagrante em preventiva.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões e, enfatizando a pandemia de Covid-19 e que o paciente se insere
no grupo de risco de eventuais infectados pelo novo coronavírus, postula
a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva,
mediante expedição do competente alvará de soltura (fls. 01/09).
O pedido liminar foi indeferido (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2268348-57.2020.8.26.0000 - lauda 3/10
57/60).
Prestadas as informações judiciais (fls.
67/68), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 73/82).
É o relatório.
Inviável a concessão da ordem.
Os autos dão conta de que o paciente foi
preso em flagrante e está sendo processado, por suposta infração ao
artigo 180, caput, do Código Penal, pelos fatos assim textualmente
narrados na denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 04
de outubro de 2020, por volta das 06h50min, na Avenida John Boid
Dunlop, altura do numeral 5900, nesta cidade e comarca de
Campinas/SP, VANDERLEI CAMARGO DE ALMEIDA, qualificado a fls.
14, e EDEMILSON FREIRE ALVES, qualificado à fls. 15, previamente
ajustados e com unidade de desígnios, receberam, em proveito
próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 50
(cinquenta) metros de cabo elétrico emborrachado 16 mm marca
Cordeiro, pertencentes à CONSTRUCAP ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A,
conforme boletim de ocorrência de fls. 10/12 e auto de exibição,
apreensão e entrega de fls. 13.
Segundo consta, na data dos fatos, guardas municipais
realizavam patrulhamento de rotina, quando foram informados
acerca da ocorrência de furtos de fios de cobre na obra do BRT
localizada na Avenida John Boyd Dunlop. Os guardas municipais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2268348-57.2020.8.26.0000 - lauda 4/10
receberam as características físicas do furtador e de um terceiro
indivíduo que conversava com o furtador.
Pouco tempo depois, os guardas municipais divisaram o
indivíduo apontado como aquele que conversava com o furtador,
ingressando no interior de um automóvel VW Santana, placas
BQG4542. Realizada a abordagem, o indivíduo foi identificado como
sendo o ora denunciado Edemilson. No banco do motorista, foi
identificado o ora denunciado Vanderlei.
Em buscas no interior do automóvel os guardas lograram
êxito em localizar e apreender 50 (cinquenta) metros de fio de cobre
de 16mm, marca “Cordeiro”.
Questionados acerca dos fatos, ambos os denunciados
negaram a autoria do crime.”
Anota-se, desde logo, que qualquer
discussão acerca do mérito da ação é incabível por meio desta via estreita
e limitada, que se afigura inapropriada para a análise de elementos
subjetivos e probantes constantes dos autos, para a valoração de
testemunhos ou, ainda, para eventual exercício antecipado de possível
dosimetria punitiva, e só a partir daí tornar aplicável ou não o princípio da
proporcionalidade, estando tal exame exclusivamente reservado para
sede do processo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, em
respeito ao princípio constitucional do devido processo legal, sob pena de
violação ao princípio do juiz natural, de prejulgamento do mérito e
intolerável supressão de instância.
Nesta fase de cognição sumária o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2268348-57.2020.8.26.0000 - lauda 5/10
importa é o delineamento de conduta típica e que a prova da
materialidade delitiva e os indícios de autoria, colhidos durante as
investigações policiais, sejam suficientes para a propositura da ação penal
e, por conseguinte, para o embasamento da custódia cautelar.
Pois bem.
O paciente responde por crime de
diferenciada perniciosidade e que atormenta e atemoriza a população,
abalando a tranquilidade social, com efetivo risco à ordem pública,
perturbada pelos fatos aqui discutidos.
Não é preciso lembrar, a propósito, que o
restabelecimento da ordem pública e a pacificação social são finalidades
precípuas do processo penal, que devem ser diuturnamente prestigiadas
na busca da consecução do bem comum.
De
acordo
com
os
autos,
as
circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de
periculosidade e de insensibilidade moral da parte suplicante e justificam
a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública, para garantir a
conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos
autorizados pelo artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
A
respeitável
decisão
impugnada
encontra-se suficientemente fundamentada, ainda que de forma concisa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2268348-57.2020.8.26.0000 - lauda 6/10
dela se podendo extrair as razões de convencimento que levaram à
conclusão adotada, em face da aparente presença dos requisitos e
pressupostos da segregação cautelar, com evidenciação da prova da
existência de crime e indícios suficientes de autoria, ressaltada, ainda, a
circunstância de o suplicante ostentar condenações por crimes contra o
patrimônio (fls. 251/257, autos originários), a atrair a incidência do artigo
313, inciso II, do Código de Processo Penal, diante da necessidade de se
garantir a ordem pública, abalada por esta e por toda prática delitiva
anterior, estado esse que impõe melhor acuidade com a conveniência de
eventual instrução criminal ou com a segurança na hipótese de aplicação
da lei penal (fls. 52/54).
Esses aspectos concretos permitem, em
princípio e pelo seu conjunto, a denotação de nível de inseguridade
incompatível com a confiança que deve ser depositada na pessoa do
detido, de modo que não se pode ter por mitigado o periculum libertatis.
Urge ponderar, já em obtemperação, que
a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, inciso XI, da
Constituição Federal, deve ser compreendida à luz do cenário processual
em que o ato se encontra inserido, daí se poder arrematar a existência de
evidente justificação exigida entre medidas embrionárias, que se
contentam com juízo sumário, conciso e reduzido, e um édito
condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de
desconstituição do estado de inocência presumido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2268348-57.2020.8.26.0000 - lauda 7/10
Logo, assentada a imperatividade da
custódia cautelar, que basta para sua manutenção, prescindível se mostra
qualquer digressão a respeito do descabimento de medidas restritivas
alternativas à prisão, que nitidamente se mostram inadequadas e
insuficientes.
Cumpre ressaltar, além disso, que em se
tratando de crime grave, nem mesmo a eventual alegação de ser primário,
não registrar antecedentes criminais, possuir residência fixa, ocupação
lícita ou, ainda, militar em seu favor o princípio da presunção de
inocência, tem o condão de conferir, por si só, o direito de responder o
processo em liberdade.
Enfim,
persistindo
os
requisitos
e
pressupostos autorizadores da segregação cautelar (CPP, arts. 312 e 313),
como aqui verificado, despicienda a existência de condições pessoais
favoráveis à parte suplicante.
Anote-se, à derradeira, que não há
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso LVII,
da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não desautoriza
as diversas espécies de prisões processuais, que visam garantir o
cumprimento da lei processual e a efetividade da ação penal.
Em outras palavras, qualquer outro
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2268348-57.2020.8.26.0000 - lauda 8/10
inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição Federal
estabelece expressamente a possibilidade da prisão em flagrante e a por
ordem judicial fundamentada.
Insta redarguir que a eclosão da
pandemia de Covid-19, ensejadora da Recomendação CNJ no 62/2020
desprovida de vertente ordenatória ou vinculativa, frise-se
e a
circunstância de o paciente possuir cinquenta anos de idade não têm o
condão de implicar, por si sós, na liberação ou na admissão automática do
paciente em regime de prisão domiciliar, notadamente porque
inexistentes (a) indicação de autoridade sanitária para que se proceda à
soltura de presos, provisórios ou não, (b) documentação médica
apontando a necessidade atual de assistência à saúde diferenciada, (c)
demonstração de que há risco efetivo, no estabelecimento onde se
encontra, maior que o suportado pelas pessoas não-presas de contrair o
coronavírus, (d) comprovação de que, em meio aberto, receberá cuidados
médicos mais adequados do que aqueles estatalmente prestados, (e)
projeção de que, fora do sistema, não haverá ameaça de violação das
recomendações
de
isolamento
e/ou
distanciamento
social
e,
paralelamente, (f) pela falta de evidenciação de que o Estado, na esfera
direta ou indireta da administração penitenciária, não tenha meios de
prontamente oferecer tratamento, em caso de eventual infecção pelo novo
coronavírius (Sars-Cov-2), em observância, inclusive, à regra jurídica
expressamente disposta no artigo 41, inciso VII, da Lei das Execuções
Penais, garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2268348-57.2020.8.26.0000 - lauda 9/10
Acresça-se, em reforço, que além de não
haver informe oficial acerca de casos confirmados de contaminação
generalizada nos presídios, a Secretaria de Administração Penitenciária
do Estado de São Paulo noticiou que tem adotado medidas articuladas
para a implementação de ações de prevenção, preparação e
enfrentamento sobre uma eventual disseminação do novo Covid-19, junto
à população carcerária, aos servidores públicos e aos demais usuários do
sistema prisional, tais como advogados, voluntários, visitantes e outros
colaboradores.
A mesma Secretaria, afora anunciar que
vem fazendo acompanhamento diário da situação de servidores e
custodiados, acrescentou que, “...no que se refere aos cuidados à saúde, tem-
se que o atendimento aos custodiados continua fazendo frente às
necessidades. Em 154 Unidades temos, ao menos, um profissional de saúde
pertencente aos quadros da Secretaria da Administração Penitenciária,
para o pronto atendimento. Somam-se as equipes médicas resultantes de
pactuação com 38 (trinta e oito) municípios por meio da Deliberação
CIB-62/2012, as quais atendem 59 (cinquenta e nove) Unidades (podendo
ser concomitantes com o atendimento de profissionais da SAP). Ainda assim,
na ausência de equipe de saúde, o custodiado poderá ser atendido na rede
pública local...”.
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, assim já se pronunciou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2268348-57.2020.8.26.0000 - lauda 10/10
“Habeas Corpus
Receptação
Decisão fundamentada na
demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores
da prisão preventiva
Condições pessoais desfavoráveis

Revogação
Impossibilidade
Insuficiência das medidas
cautelares alternativas
Reconhecimento
Pandemia de
Covid-19 que não tem o condão de alterar a
imprescindibilidade da medida extrema
Precedentes

Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada

Ordem denegada” (TJSP, 5a Câmara Criminal, HC no
2063690-71.2020.8.26.0000, DJ 19.05.2020, v.u.)
Por conseguinte, e ausentes manifesta
nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda,
qualquer defeito teratológico, inarredável reconhecer a inexistência do
acenado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)